Tribunal: TJDFT
Processo: 0744484-92.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-02-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EFEITO SUSPENSIVO. NÃO CONCESSÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DÍVIDA DECORRENTE DE ASTREINTES. DECOTE DOS JUROS DE MORA. DEFERIMENTO NA ORIGEM. PEDIDO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO FUNDADO NO ART. 940 DO CC. NÃO CABIMENTO. DÍVIDA NÃO INTEGRALMENTE ADIMPLIDA PELO AGRAVANTE. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ DA AGRAVADA AO APRESENTAR PLANILHA DE CÁLCULO COM ESTEIO EM ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL MINORITÁRIO. NÃO PROVIMENTO.
1. O Código Civil prevê, em seus artigos 940 e 941, que a cobrança em Juízo de dívida já paga, no todo ou em parte, ou em valor maior do que aquele efetivamente devido, obriga o credor à repetição do indébito, desde que não desista da ação antes da contestação da lide, ressalvado o direito do devedor de perceber indenização por eventual prejuízo.
2. Os autos originários não cuidam de ação de conhecimento ajuizada com o escopo de perseguir a quitação de valores já adimplidos pelo devedor, de modo a atrair a incidência do instituto da repetição de indébito, na forma dobrada ou simples, mas sim de cumprimento de sentença, em que não há controvérsia sobre a existência de débito.
3. Nos feitos executivos, não é incomum a apresentação de planilhas de cálculo com inconsistências por parte dos credores, inconsistências que, por si só, não têm o condão de atrair a aplicação automática das disposições do artigo 940 do Código Civil em benefício dos devedores.
4. Para combater tais inconsistências, sobretudo o excesso de execução, a legislação processual civil oferece meios de impugnação adequados, devidamente utilizados pelo agravante no caso sob exame, tanto que teve sua pretensão parcialmente acolhida pela decisão agravada.
5. Na espécie, sequer houve o adimplemento integral da dívida por parte do agravante, não sendo razoável a pretensão veiculada no sentido de obter-se a restituição daquilo que nem chegou a ser pago.
6. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.